Tribunal: TJDFT
Processo: 0706605-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÌVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA. ESTADO DE PERIGO. CAUÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do art. 156, do CC, o estado de perigo pressupõe a assunção de obrigação excessivamente onerosa por uma parte e o dolo de aproveitamento da parte beneficiada, o que não ocorre quando a parte, voluntariamente, se dirige a um hospital particular e é cobrado pelos serviços prestados. Além disso, não há de se falar em pagamento caução, se os cheques que instruem a inicial foram emitidos na data da alta hospitalar.
2. O só fato de o paciente ter reconhecido a efetiva prestação de serviços, impõe o dever de adimplir os gastos da internação, notadamente quando houve livre escolha em se dirigir a hospital particular.
3. Se o pedido contraposto restou julgado improcedente, mantém-se a verba honorária sucumbencial fixada de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC.
4. Apelo não provido